Tribunal: TJSP
Processo: 1010017-21.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.

Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. Exegese da solução dada ao Tema 958 do STJ. "Tarifa de registro de contrato". Regularidade. "Tarifa de avaliação de bem". Ausência de

Ementa:

Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.

Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. Exegese da solução dada ao Tema 958 do STJ. "Tarifa de registro de contrato". Regularidade. "Tarifa de avaliação de bem". Ausência de comprovação do pagamento da quantia ao profissional ou de apresentação de laudo avaliatório. Ilegitimidade da exigência. Restituição simples mantida. Reforma da conclusão de primeiro grau. Parcial procedência da demanda em menor extensão. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262480
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010017-21.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado DJALMA MENDES
DE OLIVEIRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010017-21.2019.8.26.0032 -Voto no 44.166
2
Voto no 44.166
Apelação n° 1010017-21.2019.8.26.0032
Comarca: Guararapes
Apelante: Aymoré CFI S/A
Apelada: Djalma Mendes de Oliveira Filho
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de
indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.
Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do
Código de defesa do Consumidor.
Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. Exegese
da solução dada ao Tema 958 do STJ. “Tarifa de registro de
contrato”. Regularidade. “Tarifa de avaliação de bem”. Ausência
de comprovação do pagamento da quantia ao profissional ou de
apresentação de laudo avaliatório. Ilegitimidade da exigência.
Restituição simples mantida. Reforma da conclusão de primeiro
grau. Parcial procedência da demanda em menor extensão.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais e de
repetição de indébito, reportadas a cédula de crédito bancário para a aquisição
de veículo, em que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para declarar a nulidade da cobrança de tarifa de avaliação de
veículo e de registro de contrato, condenando a ré a restituir ao autor a
quantia de R$ 540,03, com acréscimo de correção monetária desde o
desembolso e de juros de mora desde a citação. Por fim, diante da
sucumbência recíproca, atribuiu às partes o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$
1.000,00, distribuídos na proporção de sendo 40% devidos pelo autor e 60%
pela ré, observada a concessão da justiça gratuita.
Apela a ré, contudo, pugnando pela reversão da conclusão de
primeiro grau, sob o fundamento de que houve ajuste expresso para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010017-21.2019.8.26.0032 -Voto no 44.166
3
exigência das tarifas de avaliação de veículo e de registro de contrato, sendo
ditas taxas admitidas pelo ordenamento jurídico.
Assim, afirma que atuou em exercício regular de direito,
inexistindo razão para a restituição de valores em favor do autor.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O apelo merece parcial acolhimento.
Verifica-se que as partes celebraram cédula de crédito bancário
para a aquisição de veículo (fls. 12/13), emitida em 21.06.2017, tendo por
valor total financiado R$ 22.897,24, à taxa de juros remuneratórios mensal de
2,04%, equivalente à taxa anual de 27,47%, e custo efetivo total (CET) de
2,60% ao mês correspondente a 36,66% ao ano, para pagamento em 48
parcelas fixas, no valor de R$ 752,88, cada, com vencimento da primeira em
21.07.2017.
A insurgência recursal cinge-se à análise da legalidade das tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010017-21.2019.8.26.0032 -Voto no 44.166
4
administrativas de registro de contrato e de avaliação de veículo exigidas no
instrumento negocial firmado entre as partes, uma vez que a sentença as
considerou abusivas e determinou que a financeira restituísse seus valores ao
consumidor.
Sabe-se que os repasses do custo financeiro da operação de
crédito bancário foram dados como legítimos pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça, ao menos quanto àqueles objetos de normas reguladoras do
Conselho Monetário Nacional, consoante se verifica dos Recursos Especiais,
tomados por repetitivos, no 1.251.331 e 1.255.573.
Demais disso, houve julgamento dos Temas 958 e 972 pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553-SP quanto ao primeiro, em
06.12.2018, e nos REsps 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, quanto ao segundo,
em 17.12.2018, pelo Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as
seguintes teses para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil:
(Tema 958)
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010017-21.2019.8.26.0032 -Voto no 44.166
5
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Portanto, o repasse ao mutuário dos valores condizentes à “tarifa
de avaliação do bem” e ao “registro de contrato” é possível, desde que não
haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
No que concerne à cobrança desta última tarifa de registro de
contrato, respeitado o entendimento de origem, por certo, estaria justificada
pelo serviço prestado pela ré perante o órgão de trânsito, a fim de fazer
constar no documento de Certificado de Registro e Licenciamento Veicular
CRLV a transferência de titularidade para o nome do autor, passando a
informar a existência da alienação fiduciária sobre o veículo.
Portanto, inevitavelmente, uma vez que o autor já estaria de
posse de tal documento em seu nome, conclui-se que a ré despendeu a
quantia apontada para o pagamento do preço de registro do contrato, a fim de
indicar o gravame financeiro no cadastro veicular, não havendo que se falar
em abusividade ou direito à restituição de valores a esse título.
Por outro lado, a exigência da “tarifa de avaliação do bem”, no
valor de R$ 420,00, deve mesmo ser declarada irregular, pois não foi
apresentado no processo qualquer comprovante de pagamento feito pela ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010017-21.2019.8.26.0032 -Voto no 44.166
6
destinando os valores informados ao respectivo profissional ou ainda
documento indicativo da elaboração de laudo emitido e assinado por perito
sobre o veículo objeto de alienação.
Nada, em absoluto, foi demonstrado a esse respeito para
convalidar a cobrança de tal tarifa.
Com efeito, reforma-se a conclusão de primeira instância e se
julgam parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas, para
reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, mantendo-
se a condenação da ré à restituição simples de seu valor em favor do autor,
em conformidade com o estabelecido na sentença.
Diante da sucumbência ínfima da ré, atribui-se ao autor
integralmente o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.000,00, nos termos dos
artigos 85, §8o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
observada, porém, a suspensão da exigibilidade da obrigação tendo em vista o
deferimento da justiça gratuita em seu favor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator